Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-54.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONSTATADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. PRAZO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é dispensável o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas, sobretudo pelos depoimentos dos agentes de trânsito.
3. Os depoimentos dos agentes de trânsito, enquanto representantes do Estado, são dotados de eficiência probatória e aptos a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão legal mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, reduzir o período de suspensão da habilitação ou do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor de 03 (três) meses para 02 (dois) meses.